Tribunal: CARF
Processo: 10530.723730/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723730/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO HAEHNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO
ART. 150 § 4o DO CTN.
A decadência deve ser conhecida de ofício por tratar-se de norma de ordem
pública. Tratando-se de imposto sujeito ao lançamento por homologação,
existindo o pagamento do mesmo, a regra a ser aplicada para a decadência é a
do art. 150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/49) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 29/36), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723730/2014-51
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723730/2014-51

Por meio da Notificação de Lançamento no 3363/00059/2014
de fls. 03/07, emitida, em 30.06.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$47.794,61,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de
2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Dona Noemia e Lourdes”, cadastrado na RFB
sob o no 5.456.275-9, com área declarada de 314,1 ha, localizado no
Município de Barreiras/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da
DITR/2009 incidentes em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação
Fiscal no 3363/00007/2014 de fls. 08/10, para o contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais
declaradas, apresentar os seguintes documentos referentes à área plantada no
período de 01.01.2008 a 31.12.2008: Laudo Técnico de uso de solo emitido
por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (Crea); Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de
insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas,
apresentar os seguintes documentos referentes ao rebanho existente no
período de 01.01.2008 a 31.12.2008: Fichas de vacinação expedidas por
órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos
Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
3o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem
comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A
falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com
base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no
valor de R$:
Outras terras – R$2.110,50/ha.
Em 24.04.2014, a fiscalização lavrou o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 3363/00065/2014 de fls. 12/15, para dar
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723730/2014-51

ciência ao contribuinte das alterações que seriam processadas, no caso de não
comprovação dos dados informados.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e
procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009, a
fiscalização resolveu glosar as áreas de produtos vegetais de 150,0 ha e de
pastagens de 102,0 ha e seu respectivo valor de R$65.000,00, além de alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$20.000,00 (R$63,67/ha),
arbitrando o valor de R$662.908,05 (R$2.110,50/ha), com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente
redução do Grau de Utilização (GU) de 80,5,0% para 0,0% e aumento da
alíquota aplicada de 0,10% para 3,30% e do VTN tributável e disto resultando
imposto suplementar de R$21.855,96, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da
infração, da multa de ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 07.07.2014, às fls. 17,
ingressou o contribuinte, em 14.07.2014, às fls. 25, com sua impugnação de
fls. 18/19, instruída com os documentos de fls. 20/23, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- afirma ser o legítimo proprietário do imóvel, esclarecendo
que sua posse e domínio sempre foram exercidos mansa e pacificamente desde
sua aquisição, em 20.12.2004, contudo, em 02.05.2011, pessoas se dizendo do
MST do oeste da Bahia, aparentando estar armadas, invadiram o imóvel,
destruindo cercas, desmatando a área, armando barracas, fazendo picadas,
traçando rumos e marcos, simulando atos de vandalismo e violência,
esbulhando a sua posse, dizendo que não sairão da posse, nem mesmo com
ordem judicial, o que persiste até a data atual (15.07.2014);
- informa que, em 12.05.2011, ajuizou Ação de Reintegração
de Posse (Processo no 0003656-98.2011.805.0022) no foro da Comarca de
Barreiras/BA em desfavor dos invasores e que obteve Medida Liminar de
Reintegração de Posse, determinando a expedição de Mandado de
Reintegração de Posse em desfavor dos invasores e requisitando força policial
para acompanhar os oficiais de justiça para o cumprimento da ordem;
- apresenta impugnação, com fundamento no art. 16, III e IV,
do Decreto no 70.235/1972, porque o imóvel está invadido pelo MST e que
busca amparo legal no Poder Judiciário, estando, portanto, sub judice;
- salienta que os ITR dos exercícios 2009 e 2010 foram
devidamente declarados junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, sendo
seus valores pagos, o que discorda das referidas Notificações, posto que elas
estão sendo cobradas em duplicidade;
-
pelo
exposto,
demonstrada
a
insubsistência
e
improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal, esclarecendo que, após a
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723730/2014-51

Reintegração de Posse, deverá fazer imediatamente a retificação dos ITR
como de direito.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte
do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o
tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
O mero ingresso com ação judicial (possessória), por si só, não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a teor do art.
151 do CTN.
DA PROVA PERICIAL
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA GLOSA DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE
PASTAGENS E DO SEU RESPECTIVO VALOR E DO VTN
ARBITRADO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas, conforme legislação processual.

A 1a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos e alegando em síntese que:
- apresenta novos fatos para comprovar a real situação do imóvel;
- após notificação, constatou um equívoco nas declarações e tentou fazer a
retificação, não sendo possível por existir um processo em trâmite relativo ao imóvel. Cita o art.
147, §2 do CTN;
- o técnico que fez as declarações de ITR e IR, prestou as informações à
revelia;
- só descobriu o equívoco no preenchimento da DIRT após receber o Termo de
Intimação Fiscal, cujo responsável pelas informações equivocadas seria o contador;
- as informações corretas podem ser constatadas pelo Laudo Técnico de Uso e
Ocupação do Solo;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723730/2014-51

- a falta do ADA não pode impedir o gozo da isenção, uma vez que a isenção
se dá pela existência das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta nativa e não
pela existência do ADA (Cita jurisprudência);
- o valor da notificação não é compatível com o que consta no Laudo Técnico
de Uso e Ocupação do Solo, não justificando a cobrança abusiva de imposto suplementar sobre
áreas isentas de tributação.
Ao final, requer:
- que seja julgado improcedente o Lançamento; que sejam consideradas
improcedentes e inexistentes as informações referentes à produção vegetal e pecuária, contidas
na DIRT 2009 por serem provenientes de equívoco;
- a realização de diligências e perícia no imóvel, indicando o perito;
- a juntada de novos documentos e provas.
Em 22/08/2019 (e-fls. 72/76), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência à Unidade de Origem para que esta informasse se houve antecipação de pagamento de
imposto para o exercício 2009, o que foi feito às e-fls. 78/80.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 03/05/2018 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 28/05/2018 (e-fl. 43), assinado pelo próprio contribuinte.
Tendo em vista a realização das provas, requeridas em diligência à Unidade de
origem para que prestasse informações, estas foram cumpridas. Tendo resultado desfavorável ao
recorrente.
Não ocorreu a antecipação do pagamento tendo em vista que os tributos foram
pagos com atraso em 24/08/2010.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a
ocorrência de pagamento, impõe-se a aplicação do prazo decadencial de 5 anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ser efetuado o lançamento, nos termos do art.
173, inc. I do CTN.
Para a contagem do prazo foi considerado a data início de 01/01/2010 e fim
31/12/2014.
A irresignação do recorrente não pode prosperar porque restou preclusa, em razão
de não ter impugnado as glosas realizadas em sede de impugnação.
A r. decisão de origem é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723730/2014-51

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Peço vênia ao ilustre relator para divergir do voto proferido.
O ITR está previsto no artigo 153, VI da Constituição Federal de 1988 e no
artigo 29 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em
1o de janeiro de cada ano. Abaixo o teor dos artigos supra mencionados:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município

Conforme artigo 1o da Lei no 9.393, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária é
1o de janeiro de cada ano:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
§ 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de
uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município.
§ 3o O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no
município onde se localize a maior parte do imóvel.

À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:(grifos nossos)
I - quando a lei assim o determine;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723730/2014-51

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(grifos nossos)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723730/2014-51

prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
No caso em tela, o ITR caracteriza-se pelo lançamento por homologação,
aplicando-se à espécie o REsp no 973.733/SC, julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC (art.
62-A do RICARF). Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do
pagamento do imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato
gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), devendo o termo
inicial da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano-calendário, quando se
aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718/1988, a tributação
do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e 11 da Lei n°
8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Feitas estas breves considerações, compulsando-se os autos, há comprovação
da pagamento do ITR relativo ao ano de 2009, mesmo que a menor, atraindo o disposto no artigo
150, §4o do CTN, sendo que o contribuinte teria até dia 1o de janeiro de 2014 para ter ciência do
lançamento, que ocorreu em data posterior, operando-se a decadência.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital